Tribunal: CARF
Processo: 15540.720085/2019-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS.
Estão sujeitas à apuração de ganho de capital as operações que importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de direitos e contratos afins.
GANHO DE CAPITAL. PERMUTA DE IMÓVEIS.
A operação de permuta, exclusivamente entre unidades imobiliárias, pode ser excluída na determinação do ganho de capital da pessoa física, desde que não tenha havido torna e que a escritura pública correspondente seja de permuta.
A operação de permuta de unidades imobiliárias, para fins de exclusão na determinação do ganho de capital, não pode, em hipótese alguma, gerar variação patrimonial; pois a somatória do valor de cada uma das unidades imobiliárias recebidas terá que ser exatamente igual ao valor do imóvel dado em permuta. Caso contrário, configurar-se-á o fato gerador do imposto de renda, devendo-se apurar o ganho de capital correspondente.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.720085/2019-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.987 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2022
Recorrente
MARCIA IRENE PIGNATARO CLETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS.
Estão sujeitas à apuração de ganho de capital as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de
cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda,
permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação,
procuração em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos
ou promessa de cessão de direitos e contratos afins.
GANHO DE CAPITAL. PERMUTA DE IMÓVEIS.
A operação de permuta, exclusivamente entre unidades imobiliárias, pode ser
excluída na determinação do ganho de capital da pessoa física, desde que não
tenha havido torna e que a escritura pública correspondente seja de permuta.
A operação de permuta de unidades imobiliárias, para fins de exclusão na
determinação do ganho de capital, não pode, em hipótese alguma, gerar
variação patrimonial; pois a somatória do valor de cada uma das unidades
imobiliárias recebidas terá que ser exatamente igual ao valor do imóvel dado
em permuta. Caso contrário, configurar-se-á o fato gerador do imposto de
renda, devendo-se apurar o ganho de capital correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.720085/2019-24
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.987 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720085/2019-24

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José Márcio Bittes, Rodrigo
Duarte Firmino e Vinícius Mauro Trevisan.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 19a Turma da
DRJ/RJO, consubstanciada na Acórdão no 12-116.206 (p. 253), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Por bem descrever os fatos, transcrevo o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de lançamento efetuado por meio do Auto de Infração de fls.
02/03, relativo aos exercícios 2015, 2016 e 2017, anos-calendário 2014, 2015 e 2016,
em nome de MARCIA IRENE PIGNATARO CLETO, para apuração de imposto de
renda da pessoa física (cód.2904), e acréscimos legais, conforme abaixo discriminado:

A ação fiscal levada a efeito no(a) contribuinte decorre do cumprimento ao Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal no 07.1.02.00-2019-00113-6, a qual teve por objeto
a verificação da existência de ganho de capital tributável na alienação de um bem
imóvel, qual seja, o imóvel sito a Rua Doutor Mário Viana, n° 702, Santa Rosa, Niterói,
realizada pelo sujeito passivo no ano de 2014, mas com recebimentos em 2014, 2015 e
2016.
A fiscalização foi levada a efeito no(a) contribuinte, de modo que, após análise das suas
argumentações e da documentação recebida, o Fisco lavrou o Relatório Fiscal, de fls.
04/07, no qual constam relatados, em síntese, os fatos abaixo:
“(...)
3) Analisando os documentos apresentados, verificamos que se trata de imóvel
"dado em permuta" para construção de prédio, onde a contribuinte recebeu parte em
imóveis e parte em dinheiro, no total de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais),
porém o custo de aquisição do imóvel situado na Rua Mário Viana, 702, foi de R$
30.000,00 e foi adquirido em 28/08/1998.
(...)
No Instrumento Particular de retificação e ratificação, de 06/10/2015, a Sra. Márcia
solicita que as escrituras definitivas dos apartamentos sejam feitas da seguinte
forma, em nome de terceiros:
- apt.°s 604 e 605 do The Flower para MARCELLO PIGNATARO DE AZEVEDO,
CPF: 057.174.707-89;
- apt.°s 505 e 506 do The Flower para THAIANE MOREIRA DE OLIVEIRA, CPF:
097.650.357- 30;
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.987 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720085/2019-24

- apt.°s 403 e 802 do The Flower para THAICE MOREIRA DE OLIVEIRA, CPF:
077.915.197-53.
(...)
Verificamos também que, segunda a cláusula 3.1 do referido Instrumento particular,
os promitentes permutantes foram imitidos na posse dos imóveis em 04/09/2015,
passando em consequência a correr por suas contas e exclusivas responsabilidades o
pagamento dos impostos, concessionárias e taxas condominiais e de FUNESBOM
que incidam ou venham a incidir sobre os imóveis que prometeram adquirir entre si.
(...)
4) A Construtora Fernandes Maciel Ltda. informou que o imóvel situado na Rua
Mário Viana, n° 702 pelo valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), sendo
parte em imóveis totalizando R$ 3.190.000,00 (três milhões, cento e noventa mil
reais) e parte em valores totalizando R$ 810.000,00 (oitocentos e dez mil reais).
Inclusive, apresentou os seguintes documentos comprovando os pagamentos:
(...)
c) Comprovante de Transação Bancária depositando R$ 600.000,00 (seiscentos mil
reais) na conta da Sr.a Márcia Irene Pignataro Cleto, na Caixa Econômica Federal,
em 15/09/2014;
d) Recibo dos pagamentos que totalizaram R$ 210.000,00, pagos da seguinte forma:
R$ 50.000,00, em 09/09/2015; R$ 10.000,00, em 05/10/2015; R$ 10.000,00, em
06/11/2015, R$ 10.000,00; em 06/12/2015; R$ 10.000,00, em 06/01/2016; R$
10.000,00, em 05/02/2016 e R$ 110.000,00, no mês de 06/2016, sendo comprovado
com guias de ITBI pagos, gastos com cartório (registro e escrituras), etc.
e) Escrituras Públicas de Dação em Pagamento, onde a Construtora Fernandes
Maciel Ltda. faz dação dos imóveis em pagamento da dívida, sendo:
- os apt.°s 505 e 506 do The Flower para THAIANE MOREIRA DE OLIVEIRA,
CPF: 097.650.357-30, por R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) cada um.
- os apt.'s 403 e 802 do The Flower para THAICE MOREIRA DE OLIVEIRA, CPF:
077.915.197-53, por R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) cada um.
- apt.°s 604 e 605 do The Flower para MARCELLO PIGNATARO DE AZEVEDO,
CPF: 057.174.707-89, por R$ 690.000,00 (seiscentos e noventa mil reais) e R$
500.000,00 (quinhentos mil reais) respectivamente.
(...)
5) Com base nos documentos apresentados, constatamos que não foi permuta, pois
considera-se permuta de imóveis aquela operação que tenha por objeto a troca de
uma ou mais unidades imobiliárias, prontas ou a construir, por outra, ou outras
unidades imobiliárias, ainda que ocorra, por parte de um dos proprietários
contratantes, o pagamento de parcela complementar, em dinheiro, comumente
denominada torna. Considera-se custo de aquisição de imóvel adquirido por permuta
com outro imóvel, o mesmo valor do imóvel dado em permuta, ou
proporcionalmente, quando o permutante receber duas ou mais unidades
imobiliárias, isto é, por R$ 30.000,00.
Porém, o valor recebido foi de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) em
parcelas e será apurado o Ganho de Capital de forma diferida nos anos do
recebimento das referidas parcelas.
6) Conforme Demonstrativo da apuração dos ganhos de capital, ano-calendário e
2014, em anexo, apuramos um Ganho de Capital total de R$ 1.619.296,07, com
imposto devido de R$ 242.894,41 que será diferido nos 3 anos.
No ano de 2014, a contribuinte recebeu R$ 600.000,00 de sinal e foi apurado um
percentual do ganho sobre o valor de alienação que resultou no imposto devido de
R$ 36.434,15.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.987 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720085/2019-24

No ano de 2015, a contribuinte recebeu as seguintes parcelas: R$ 50.000,00, em
09/09/2015; R$ 10.000,00, em 05/10/2015; R$ 10.000,00, em 06/11/2015, R$
10.000,00; em 06/12/2015; além da posse dos seis apartamentos, em 04/09/2015, no
valor de R$ 3.190.000,00, conforme consta do Instrumento Particular de retificação
e ratificação, de 06/10/2015.
Então, conforme o Demonstrativo da apuração dos ganhos de capital, ano-calendário
de 2015, em anexo, o imposto devido é de R$ 198.566,16.
No ano de 2016, a contribuinte recebeu R$ 10.000,00, em 06/01/2016; R$
10.000,00, em 05/02/2016 e R$ 110.000,00, no mês de 06/2016, sendo comprovado
com guias de ITBI pagos gastos com cartório (registro e escrituras), etc.
Então, conforme o Demonstrativo da apuração dos ganhos de capital, ano-calendário
de 2016, em anexo, o imposto devido é de R$ 7.894,09.
Assim, foi lavrado o Auto de Infração de fls. 02/07 dos autos, com apuração da infração
abaixo:

O(a) contribuinte foi cientificado do lançamento em 17/09/2019 (fls. 183) e apresentou,
em 16/10/2019 (fls. 194), por meio de procurador (fls. 202/203), a impugnação de fls.
195/216, na qual dispõe, em síntese, os argumentos a seguir:

que a autoridade autuante inicialmente entendeu tratar-se de permuta, tendo
mudado posteriormente sua convicção, entendendo não se tratar de permuta, pelo
fato de os imóveis recebidos pela contribuinte terem valor superior àquele por ela
alienado à Construtora Fernandes Maciel Ltda.;

a transação foi objeto de INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE
PERMUTA (fls. 52/59), celebrado a 12 de setembro de 2014, entre a Autuada,
proprietária do imóvel da rua Mário Viana, e a Construtora Fernandes Maciel Ltda.,
proprietária dos apartamentos;

em 06 de outubro de 2015, o Instrumento particular foi objeto de reratificação,
alterando-se a forma de pagamento da parte restante da torna — R$ 210.000,00 —
e estipulando-se que as escrituras referentes à entrega das unidades dadas em
permuta pela segunda permutante — Construtora Fernandes Maciel Ltda. — seriam
outorgadas diretamente a terceiros, filhos da primeira permutante, na forma então
designada;

que as escrituras lavradas em 22/06/2016 vieram a ser revestidas de forma
absolutamente imprópria e que não retratam a realidade dos fatos. Ou seja, os
outorgados — designados no instrumento de re-ratificação — constaram de cada
uma das seis escrituras (uma para cada um dos apartamentos) como credores de
importância equivalente ao valor atribuído a cada imóvel e, a outorgante, na
condição de devedora;
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.987 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720085/2019-24


questiona a existência de dívidas com os outorgados e a impropriedade de tal
termo, uma vez que não poderiam tais “créditos” corresponderem ao pagamento do
imóvel da rua Mário Viana, do qual o(as) outorgado(as) não eram proprietários;

que, entendendo tratarem-se de pagamentos pelo imóvel da rua Mário Viana,
recorre-se ao teor do Instrumento Particular de Promessa de Permuta e sua
Retificação e Ratificação, celebrados, respectivamente, a 12/09/2014 e 06/10/2015,
o que significa considerá-los válidos, o que, fatalmente, implica o reconhecimento
da operação como PERMUTA, com todos os seus efeitos tributários;

entende que não se pode “considerar os referidos instrumentos particulares válidos
para um efeito (em prejuízo da Contribuinte) e inválido para outro (em benefício da
Contribuinte)”;

“Ou são válidos para sustentar a interpretação segundo a qual os pagamentos por
meio de dação, feitos a terceiros não proprietários do imóvel, em pagamento de
dívida não identificada no instrumento público, correspondem à entrega dos
imóveis dados em troca (permuta) da casa da rua Mário Viana, 702, de propriedade
da Contribuinte, E são igualmente válidos para configurar a permuta com torna
(com as repercussões tributárias), OU não são válidos, quer para uma coisa, quer
para a outra.”

em favor da validade dos instrumentos particulares, alega que a data de alienação
considerada nos cálculos que integram o Auto de Infração impugnado não é senão a
de celebração do Instrumento Particular de Promessa de Permuta: 12 de setembro
de 2014;

que ou se reconhece a validade dos instrumentos particulares de promessa de
permuta, dando-se à operação o tratamento tributário previsto no artigo 23 da
Instrução Normativa SRF n. 84/2001;

ou não se admite a validade dos instrumentos particulares para configuração da
permuta e considera-se que a Autuada, até o momento, recebeu, tão somente, R$
810.000,00 — ou seja, a torna pelo imóvel transferido à Construtora Fernandes
Maciel Ltda.;

em ambos os casos, há que se considerar na apuração do ganho de capital e
respectiva tributação, que parte (R$ 400.000,00) da torna recebida foi aplicada na
aquisição de imóvel residencial, conforme contrato particular firmado antes de
decorridos seis meses da celebração do contrato com a Construtora Fernandes
Maciel Ltda.;

certo também que, ao se admitir a natureza de permuta, conforme retratado nos
instrumentos particulares de 12/09/2014 e 06/10/2015, os apartamentos recebidos
em permuta, ao serem lançados nas declarações de ajuste anual do IRPF, deverão
ostentar valor proporcional aos R$ 30.000,00, correspondentes ao custo de
aquisição do imóvel permutado.
Por fim, requer a improcedência do auto de infração.
A DRJ julgou improcedente a impugnação, nos termos do Acórdão no 12-116.206
(p. 253), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2015, 2016, 2017
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS.
Estão sujeitas à apuração de ganho de capital as operações que importem alienação, a
qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de direitos à sua
aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta, adjudicação,
desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa própria, promessa
de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de direitos e contratos
afins.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.987 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720085/2019-24

GANHO DE CAPITAL. PERMUTA DE IMÓVEIS.
A operação de permuta, exclusivamente entre unidades imobiliárias, pode ser excluída
na determinação do ganho de capital da pessoa física, desde que não tenha havido torna
e que a escritura pública correspondente seja de permuta.
A operação de permuta de unidades imobiliárias, para fins de exclusão na determinação
do ganho de capital, não pode, em hipótese alguma, gerar variação patrimonial; pois a
somatória do valor de cada uma das unidades imobiliárias recebidas terá que ser
exatamente igual ao valor do imóvel dado em permuta. Caso contrário, configurar-se-á
o fato gerador do imposto de renda, devendo-se apurar o ganho de capital
correspondente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada dessa decisão, a Contribuinte interpôs recurso voluntário de p. 278,
reiterando os termos da impugnação apresentada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
por meio do qual a fiscalização apurou a seguinte infração: omissão / apuração incorreta de
ganhos de capital na alienação de bens e direitos adquiridos em reais.
Analisando-se o recurso voluntário da Contribuinte, verifica-se que a lide se
resume, em síntese, à natureza jurídica do negócio entre a Recorrente e a Construtora Fernandes
Maciel LTDA, quando da alienação, em sentido latu, do imóvel situado na Rua Doutor Mário
Viana, n° 702, Santa Rosa – Niterói.
Dessa forma, considerando que as razões recursais em nada diferem daquelas
apresentadas em sede de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de
primeira instância em consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do
disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, não tendo sido
apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os
fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor
neste particular, in verbis:
(...) quando da alienação do imóvel de propriedade da impugnante sito a Rua Doutor
Mário Viana, n° 702, Santa Rosa, Niterói, à Construtora Fernandes Maciel Ltda (...) a
interessada recebeu em troca seis apartamentos e um valor em dinheiro, o qual foi
recebido em parcelas ao longo dos anos calendários 2014, 2015 e 2016, conforme
explicitado no Relatório Fiscal que acompanha o Auto de infração. No entanto, solicitou
fossem as escrituras referentes à entrega das seis unidades dadas pela construtora
outorgadas diretamente a terceiros. Entende, ainda, que o ganho de capital calculado
com base em parte da torna recebida é não tributável.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.987 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720085/2019-24

Verificados os autos, constata-se a presença dos seguintes documentos, dentre outros:
- instrumento particular de promessa de permuta, às fls. 52/59, no qual consta a
contribuinte como primeira promitente permutante, proprietária do imóvel sito a Rua
Doutor Mário Viana, n° 702, Santa Rosa, Niterói, e como segunda permutante a
Construtora Fernandes Maciel Ltda., proprietária dos apartamentos 403, 505, 506, 604,
605 e 802, do Edificio em construção "THE FLOWER", situado na Avenida Roberto
Silveira, n° 463, em lcaraí, descritos e caracterizados na matrícula 27.252 do Registro
de Imóveis da 8o Circunscrição de Niterói.
Em tal documento, ficou consignado que:
“2.1. Que, pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, a primeira a
segunda permutantes, prometem e se obrigam a permutar entre si os imóveis antes
descritos e caracterizados, da seguinte forma:
a) A primeira promitente permutante MARCIA IRENE PIGNATARO CLETO
recebe em promessa de permuta os imóveis descritos e caracterizados no item 1.2.
letra a, acima, no valor total de R$3.190.000,00 (três milhões, cento e noventa mil
reais), sendo dado o valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reals)aos apartamentos
403, 505, 506, 605 e 802 e R$ 690.000,00 (seiscentos e noventa mil reais) ao
apartamento 604;
b) A segunda promitente permutante CONSTRUTORA FERNANDES MACIEL
LTDA, recebe em promessa de permuta o imóvel descrito e caracterizado no item
1.1. acima, no valor total de R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais).
2.2. Que, tendo em vista os valores dos imóveis objetos da presente escritura, não
serem iguais, haverá torna no valor de R$810.000,00 (oitocentos e dez mil reais) a
ser paga pela segunda promitente permutante à primeira promitente permutante
conforme disposto a seguir:
2.2.1. R$600.000,00 (seiscentos mil reais), neste ato através de TED (transferência
eletrônica disponível) do Banco Caixa - 104 a ser feita na conta (001)-00020645-0
da agência 4670, de titularidade da primeira promitente permutante, valor do qual a
primeira promitente permutante da rasa, geral e plena quitação.
2.2.2. R$210.000,00 (duzentos e dez mil reais) em 05.08.2015, data prevista para a
obtenção do aceite de obras do prédio "THE FLOWER" descrito em 1.2, ou na
averbação da construção do referido prédio no Registro Geral de Imóveis, quando as
partes outorgarão entre si a escritura definitiva dos imóveis, valendo como prazo o
último destes dois eventos.”
- instrumento particular de retificação e ratificação do instrumento particular de
promessa de permuta firmado em 12/09/2014, às fls. 60/61, no qual, dentre outras
informações, consta o seguinte:
“CLÁUSULA SEGUNDA. Por este instrumento as partes retificam
especificadamente o seguinte:
- Na Cláusula 2.2.2:
Que do valor R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), a segunda promitente
permutante adiantou R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em 10/09/2015, restando
um saldo de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), a ser pago até 15/02/2016.
- Na Cláusula 2.2.2.1:
Que do saldo acima, a segunda promitente permutante fará pagamentos mensais de
R$ 10.000,00 (dez .mil reais), a primeira promitente permutante nas datas de
06/10/2015, 06/11/2015, 06/12/2015, 06/01/2016, 06/02/2016.
A primeira promitente permutante solicita a segunda promitente permutante e esta
concorda que a outorga da escritura definitiva dos apartamentos sejam em nome de:
Aptos 604 e 605 do The Flower - MARCELLO PIGNATARO DE AZEVEDO,
brasileiro, publicitário, casado, portador da carteira de identidade n° 20.046.992-2
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.987 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720085/2019-24

Detran/RJ, expedida em 27/07/2004, inscrito no CPF sob o n° 057.174.707-89,
residente e domiciliado na Rua Martins Torres, n° 307, apto 202, bloco 3, Santa
Rosa — Niterói/RJ.
Aptos 505 e 506 do The Flower— THAIANE MOREIRA DE OLIVEIRA,
brasileira, jornalista, mantendo união estável, portadora da carteira de identidade
n°011825015-8 MEB expedida em 21/07/2011, inscrita no CPF sob o n°
097.650.357-30, residente e domiciliada na Rua Cacilda Ouro, n° 783, Engenho do
Mato— ltaipú — Niterói/RJ.
Aptos 403 e 802 do The Flower — THAICE MOREIRA DE OLIVEIRA, brasileira,
jornalista, solteira, portadora da carteira de identidade n° 10.552.884-8 Detran/RJ
expedida em 11/12/2009, inscrita no CPF sob o n° 077.915.197-63, residente e
domiciliada na Rua Dona Mariana, n° 72, apto 506 — Botafogo/RJ.
- Registros gerais dos imóveis relativos aos apt 802, 403, 505, 506 e 605, às fls.
62/87.
- escrituras públicas de dação em pagamento relativos aos apt 802, 403, 505, 506,
604 e 605, às fls. 137/144, 149/156 e 161/168.
Da análise dos autos e de tais documentos, resta claro que a interessada era proprietária
do imóvel sito a Rua Doutor Mário Viana, n° 702, Santa Rosa, Niterói, o qual estava
declarado em sua declaração de bens pelo valor de R$30.000,00, não restando dúvidas
de que este se refere ao seu custo de aquisição.
Resta evidente, ainda, que a interessada alienou o referido imóvel, de sua propriedade,
para a Construtora Fernandes Maciel Ltda., pelo seu valor de mercado, no montante de
R$4.000.000,00, tendo recebido como pagamento seis imóveis, no valor total de
R$3.190.000,00, e o montante de R$810.000,00 em dinheiro.
No entanto, optou por não receber os seis imóveis e doá-los a MARCELLO
PIGNATARO DE AZEVEDO, THAIANE MOREIRA DE OLIVEIRA e THAICE
MOREIRA DE OLIVEIRA, motivo pelo qual solicitou à construtora fosse realizada
retificação do instrumento particular de promessa de permuta lavrado em 12/09/2014,
em benefício de Marcello, Thaiane e Thaice, para que a escritura dos imóveis e os
respectivos RGI já fossem de pronto registrados com os seus nomes, e não em nome da
contribuinte, beneficiária direta de tais bens.
A própria beneficiária, em sua impugnação, reconhece a impropriedade de considerar-se
os imóveis adquiridos por MARCELLO PIGNATARO DE AZEVEDO, THAIANE
MOREIRA DE OLIVEIRA e THAICE MOREIRA DE OLIVEIRA, por meio de dação
em pagamento, uma vez que estes não eram proprietários do imóvel cuja alienação deu
origem a tais aquisições. Ressaltou, ainda, que não havia dívida a ser paga pela
construtora aos adquirentes, pelo fato de ser ela própria a proprietária do bem que deu
origem àquelas aquisições.
Dessa forma, verifica-se, no presente caso, que a contribuinte celebrou com a
construtora negócio que envolveu o recebimento de seis unidades imobiliárias e parcela
em dinheiro como pagamento pelo imóvel até então de sua propriedade, cuja
propriedade foi transferida à construtora. Inicialmente, foi realizado o contrato
particular de permuta, celebrado em setembro de 2014 e anexado às fls. 52/59. No
entanto, tal contrato foi retificado em 2015, para que a propriedade dos bens a serem
recebidos pela contribuinte fosse registrada, não em seu nome, mas em nome de
terceiros, o que foi feito, pelo valor de mercado dos bens, e não pelo custo de aquisição
do bem dado em troca.
Os fatos que se sucederam àquele contrato particular de permuta, portanto, conforme
veremos a seguir, descaracterizaram a operação de permuta para fins de sua exclusão na
determinação do ganho de capital.
Fosse a permuta efetivamente realizada, nos termos da legislação que rege a matéria
para os fins de isenção, dever-se-ia necessariamente realizar a escritura pública de
permuta correspondente (IN no 84/2001, art. 29, parágrafo 4o, inciso II), em favor da
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.987 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720085/2019-24

interessada permutante, com o registro e ingresso dos bens imóveis recebidos (seis
apartamentos) no seu patrimônio em valores proporcionais ao valor do bem dado em
permuta (R$30.000,00). Cabe ressaltar que essa é condição para que se caracterize a
permuta não tributável: que os bens recebidos em troca ingressem no patrimônio dos
permutantes pelo mesmo valor de aquisição dos bens dados em troca. Essa é a lógica
que justifica a isenção que norteia tal operação, devendo-se, no caso de haver torna em
dinheiro, cobrar-se o imposto sobre a torna. Posteriormente, com a alienação de tais
apartamentos, por qualquer uma de suas modalidades, o ganho de capital na alienação
de cada um deles incidiria sobre a diferença positiva entre o seu custo de aquisição
(proporcional ao valor do bem dado em permuta) e o valor de alienação, em razão da
aquisição da disponibilidade de renda neste momento.
No entanto, não foi isso o que ocorreu no presente caso. Em outubro de 2015 (fls.
60/61), a contribuinte dispôs do direito à propriedade dos seis apartamentos recebidos,
direito esse adquirido em razão do negócio celebrado às fls. 52/59, e solicitou à
construtora que as escrituras definitivas dos mesmos fossem realizadas em benefício de
MARCELLO PIGNATARO DE AZEVEDO, THAIANE MOREIRA DE OLIVEIRA e
THAICE MOREIRA DE OLIVEIRA.
Conforme pode ser observado pelo teor do instrumento particular de fls. 52/59, bem
como pelo teor das escrituras dos referidos imóveis (fls. 137/144, 149/156 e 161/168), a
contribuinte adquiriu disponibilidade de renda em razão do negócio realizado, uma vez
que deu à construtora um imóvel com custo de R$30.000,00 e recebeu em troca seis
apartamentos, no valor total de R$3.190.000,00, mais R$810.000,00 em dinheiro.
Foi em razão da aquisição de tal disponibilidade, que foi possível a realização das
escrituras públicas dos referidos imóveis em benefício de Marcello, Thaiane e Thaice,
sendo certo que, se não fosse a proprietária dos direitos sobre tais imóveis, nos valores
consignados naquelas escrituras, a construtora não teria transmitido a propriedade dos
referidos bens para os beneficiários eleitos pela interessada.
Em assim sendo, a interessada adquiriu o direito à propriedade dos referidos imóveis,
mas, ao invés de realizar a escritura pública permuta de tais imóveis, em seu benefício,
pelo valor de aquisição do bem dado em troca, optou, por sua livre e espontânea
vontade, por transmitir o direito à propriedade de tais bens a Marcello, Thaiane e
Thaice, de forma não onerosa, o que foi feito pelos valores consignados no documento
anexado às fls. 52/59 (valores de mercado). Tal evidência consta do documento
denominado “Instrumento particular de retificação e ratificação do instrumento
particular de promessa de permuta firmado em 12/09/2014 (fls. 60/61).
Não restam dúvidas, portanto, de que ocorreu o fato gerador do imposto de renda, uma
vez que a contribuinte adquiriu a disponibilidade de renda ao celebrar o referido
negócio e, assim, bem dispôs sobre o direito aos bens adquiridos naquela transação,
optando por doá-los aos destinatários retrocitados.
(...)
Conforme disposto nos textos legais transcritos, a operação de permuta entre unidades
imobiliárias, sem torna, está excluída da incidência de imposto, desde que a escritura
pública correspondente seja de permuta. Situação diferente do caso em que haja torna,
em que haverá apuração do ganho sobre esta, e de quando não seja lavrada a escritura
pública de permuta, situação em que não haverá exclusão do ganho de capital na
permuta, ou seja, este será apurado e calculado o imposto correspondente.
Ressalte-se que o art. 128, parágrafo 4o, do Decreto no 9.580, de 22/11/2018
(RIR/2018), elenca a permuta como uma das operações sujeitas à apuração de ganho de
capital; no entanto, o art. 132 do mesmo dispositivo, em consonância com o art. 29, da
IN SRF no 84, de 11/10/2001, excepcionalmente e sob condição, excluem da apuração
do ganho de capital a permuta sem torna, desde que seja realizada a escritura pública de
permuta correspondente.
Em assim sendo, não é toda e qualquer permuta que está abarcada pela isenção. Se
assim fosse, o legislador não a teria elencado como modalidade de alienação sujeita à
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.987 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720085/2019-24

apuração de ganho de capital, tampouco se preocuparia em excluir da apuração do
ganho de capital apenas as permutas sem torna formalizadas por escritura pública.
Dessa forma, quando o legislador dispôs que não incide o imposto de renda na permuta
de unidades imobiliárias, devendo-se apurar o ganho de capital apenas em relação à
torna, quando houvesse, obviamente referiu-se às permutas formalizadas por meio de
escritura pública de permuta, as quais estão sujeitas à exclusão do ganho de capital pelo
fato de o bem recebido ser registrado/escriturado pelo mesmo valor/custo do bem dado
em troca, não havendo, nesse caso, variação patrimonial.
Cabe citar, ainda, em consonância com o entendimento acima, o disposto na Solução de
Consulta no 166 – Cosit, de 28/05/2019:
Conclusão
21. Diante do exposto, conclui-se que:
(i) a operação de permuta, exclusivamente entre unidades imobiliárias, pode ser
excluída na determinação do ganho de capital da pessoa física desde que não tenha
havido torna e que a escritura pública correspondente seja de permuta;
(ii) o custo de aquisição individual dos apartamentos recebidos pela consulente deve
ser determinado distribuindo-se o valor do imóvel dado em permuta
proporcionalmente ao valor atribuído a cada um deles, seguindo-se os parâmetros
definidos no item 1.8 da IN SRF no 107, de 1988, e
(iii) a operação de permuta de unidades imobiliárias, sem o recebimento de valor
complementar (torna), não pode, em hipótese alguma, gerar variação patrimonial;
pois a somatória do valor de cada uma das unidades imobiliárias recebidas terá que
ser exatamente igual ao valor do imóvel dado em permuta.
Portanto, a operação de permuta somente estará isenta do pagamento de imposto de
renda quando o valor recebido não configurar torna e corresponder ao custo de
aquisição do bem dado em troca; nesse caso, esse valor deverá estar, necessariamente,
consignado em escritura pública de permuta, bem como na declaração de bens do
permutante, de tal modo que a soma do valor de cada uma das unidades imobiliárias
recebidas terá que ser exatamente igual ao valor do imóvel dado em permuta. Caso
contrário, em assim não sendo, configurar-se-á variação patrimonial sujeita à tributação.
A exclusão do ganho de capital nas operações de permuta, portanto, dar-se-á
unicamente nos casos em que não houver variação patrimonial, sendo certo que, para
isso, os bens recebidos em troca deverão ingressar no patrimônio do permutante pelo
mesmo valor do bem dado em troca por meio da lavratura de escritura pública de
permuta.
(...)
Assim, dado todo o exposto, constituem rendimentos tributáveis o produto do capital e
os proventos de qualquer natureza, independentemente de sua denominação ou condição
jurídica, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por
qualquer forma e a qualquer título. Nesse caso, resta evidente o benefício da
contribuinte quando, ao celebrar o negócio com a construtora, deu imóvel com custo de
aquisição de R$30.000,00, recebendo em troca seis imóveis e mais R$810.000,00, no
valor total de R$4.000.000,00. Tamanho foi o seu benefício e a variação patrimonial
decorrentes de tal negócio, que decidiu transmitir a propriedade de tais imóveis a
terceiros, a qual se deu pelos valores de mercado dos bens recebidos, valores estes,
repise-se, constantes da escritura particular de permuta de fls. 52/59, configurando
aquisição de disponibilidade de renda pela interessada.
Assim, o negócio celebrado pela contribuinte não se sujeita à exclusão do ganho de
capital, uma vez que configurou variação patrimonial, devendo-se, portanto, apurar o
ganho de capital e o crédito tributário correspondente em relação a toda a operação e
não somente em relação à torna.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.987 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720085/2019-24

Ressalte-se, ainda, que a própria interessada deixou claro em sua impugnação, ao
defender a exclusão do ganho de capital na operação de permuta, que “os apartamentos
recebidos em permuta, ao serem lançados nas declarações de ajuste anual do IRPF,
deverão ostentar valor proporcional aos R$ 30.000,00, correspondentes ao custo de
aquisição do imóvel permutado”. No entanto, não foi isso o que se observou: a
interessada não lançou os imóveis recebidos em sua declaração de rendimentos com
valores proporcionais ao valor do bem dado em permuta; pelo contrário, transmitiu-os a
terceiros pelos seus valores de mercado, quais sejam, os valores constantes do
documento particular de permuta, o qual evidencia que, de fato, recebeu os imóveis
pelos os valores ali consignados, configurando, portanto, variação patrimonial e
aquisição de disponibilidade de renda, caracterizando, portanto o fato gerador do
imposto de renda da pessoa física.
Em assim sendo, uma vez evidente a aquisição de disponibilidade de renda, irrelevantes
as denominações dadas às operações realizadas, sendo certo que, de acordo com todo o
exposto, considera-se permuta para fins tributários de isenção do imposto de renda
apenas aquela formalizada por meio de escritura pública que configure mera
troca/permuta de uma coisa por outra de mesmo valor.
Assim, quando a autoridade autuante, no Relatório Fiscal, afirmou não se tratar de
permuta, referiu-se a esta permuta especificamente: à permuta em que a(s) unidade(s)
imobiliária(s) recebida(s) corresponder(em) ao custo de aquisição da(s) unidade(s)
imobiliária(s) dada(s) em troca, situação que configura exclusão do ganho de capital.
Certamente, não foi o que ocorreu no presente caso. Tal evidência motivou o
lançamento ora discutido, com base na omissão de ganhos de capital na alienação de
bens e/ou direitos.
Portanto, em havendo, na troca, o recebimento de bens pelo seu valor de mercado,
configurando, na prática, a atualização do bem dado em troca ao seu valor de mercado,
há de ser apurado o ganho de capital correspondente, nos termos do auto de infração ora
discutido.
Cabe analisar, ainda, o pedido de isenção efetuado pela contribuinte do ganho de capital
apurado com base em parte (R$400.000,00) da torna recebida em 12/09/2014
(R$600.000,00), conforme documento de fls. 52/59 (item 2.2.1). Alega a impugnante
que adquiriu novo imóvel dentro de seis meses contados da data de tal recebimento.
(...)
Para fins de comprovação da aquisição de novo imóvel dentro do prazo de 180 dias, foi
juntada aos autos a escritura pública de fls. 62/67, lavrada em 08/12/2014, na qual
consta a aquisição, por parte da interessada, do lote de terreno no 09, da quadra 07, com
frente para a Rua 06, inscrição municipal no 085.770-6, do loteamento denominado
“Soter”. No entanto, não é possível identificar, apenas por este documento, se trata-se
de imóvel residencial ou não.
Além disso, há de se ressaltar o que dispõe o inciso II, parágrafo 11, do art. 2o da IN
SRF no 599, de 28/12/2005, que trata do imposto de renda incidente sobre ganhos de
capital das pessoas físicas, o qual dispõe que a referida isenção não abrange a venda ou
aquisição de terreno.
(...)
Observe-se, ainda, que a interessada não juntou aos autos os comprovantes de
pagamento, quais sejam, os extratos bancários com os apontamentos das transações
correspondentes ao pagamento dos R$400.000,00 (R$50.000,00 em dinheiro e R$
350.000,00 em dois cheques administrativos), relativos à aquisição do referido imóvel.
Ressalte-se que, às fls. 63, consta a informação de que os R$50.000,00 teriam sido
pagos “anteriormente”, em moeda corrente, sem precisar a data de tal pagamento, de
modo que, portanto, não é possível saber se tal montante foi pago antes ou depois do
recebimento da primeira parcela da torna (R$600.000,00 foram recebidos em
12/09/2014).
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.987 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720085/2019-24

Restam, ainda, dúvidas acerca das datas de efetivo pagamento das duas parcelas que
montam o valor de R$350.000,00 (2 x R$175.000,00), e se foram efetivamente pagas
dentro dos 180 dias conforme determina a legislação; ressalte-se, que, apesar de constar
na escritura, lavrada em 08/12/2014, que tal valor foi pago no ato por meio de dois
cheques administrativos, a interessada atualizou o valor do bem (de R$50.000,00 para
R$ 400.000,00) somente no ano-calendário 2016 (DIRPF/2017), bem como não
informou tais pagamentos na DIRPF/2015, o que sugere que tais valores teriam sido
pagos apenas no ano-calendário 2016 (na DIRPF/2016, o valor do bem foi mantido em
R$50.000,00). Além disso, como já ressaltado, não foram apresentados os
comprovantes bancários correspondentes.
Dessa forma, uma vez que não restou comprovado que o valor de R$ 400.000,00
correspondente à aquisição do lote de terreno no 09, da quadra 07, com frente para a Rua
06, inscrição municipal no 085.770-6 foi pago com parte dos recursos da torna recebida
em 12/09/2014 (R$600.000,00), e dentro dos 180 dias conforme determinação da
legislação tributária, e ainda, não comprovado tratar-se de imóvel residencial, não é
possível atender o pedido de isenção formulado pela interessada.
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 324
DF CARF MF
Original